Tribunal: TJBA
Processo: 8005807-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005807-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GENILDA OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTOS APRESENTADOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Acidente de Trabalho da Comarca de Paulo Afonso/BA, que, nos autos de ação declaratória de inexistência/anulação/revisão de relação contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, deferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, reduzindo as custas iniciais ao patamar mínimo, com fundamento no art. 98, § 5º, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a Agravante faz jus à concessão integral da gratuidade de justiça, à luz da presunção de hipossuficiência financeira da pessoa natural prevista no art. 99, § 3º, do CPC. III. Razões de decidir 3. A presunção de hipossuficiência econômica de pessoa natural está amparada pelo art. 99, § 3º, do CPC, salvo elementos nos autos que a infirmem. 4. Os documentos apresentados pela Agravante comprovam sua renda mensal de R$ 1.412,00, oriunda de benefício previdenciário, indicando a necessidade da concessão integral da gratuidade de justiça, sob pena de comprometimento da sua subsistência. 5. A decisão agravada, ao deferir a gratuidade apenas de forma parcial, não observou o objetivo de assegurar o acesso à Justiça às pessoas de baixa renda, consoante previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e no art. 98 do CPC. 6. Restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, o que impõe a reforma da decisão impugnada. IV. Dispositivo e tese 7.Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural está condicionada à comprovação de hipossuficiência financeira, presumindo-se verdadeira a alegação deduzida, salvo prova em contrário. 2. Configurada a incapacidade econômica da parte para custear as despesas do processo sem prejuízo da sua subsistência, é devida a concessão integral do benefício. ________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8005807-73.2025.8.05.0000, sendo Agravante Genilda Oliveira dos Santos e Agravado Banco BMG S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator